Tribunal: STJ
Processo: 0088001-26.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072899 - RJ (2025/0397250-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RUBENS TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: LENILSON DE OLIVEIRA VARGAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ068340
INTERES.
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS
: GIANNE CAPARICA CÃMARA - PR042171
GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO - PR069986
JOÃO VITOR SANTOS DE ALCÂNTARA - PR107241
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO E PECULATO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa a
normas e princípios constitucionais, dissídio jurisprudencial não demonstrado,
deficiência de fundamentação (
e
A
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53858189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 49f1a740-64ca-4b44-90b0-d73197dcfdcd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53858189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 49f1a740-64ca-4b44-90b0-d73197dcfdcd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072899 - RJ (2025/0397250-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RUBENS TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: LENILSON DE OLIVEIRA VARGAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ068340
INTERES.
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS
: GIANNE CAPARICA CÃMARA - PR042171
GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO - PR069986
JOÃO VITOR SANTOS DE ALCÂNTARA - PR107241
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO E PECULATO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa a
normas e princípios constitucionais, dissídio jurisprudencial não demonstrado,
deficiência de fundamentação (
e
A
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53861045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:08
Código de Controle do Documento: 92c3d626-7b81-4fc3-8ae1-56b47592724b

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RUBENS TEIXEIRA DA SILVA
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (7a Câmara Criminal, Relatoria Des. Maria Angélica G. Guerra Guedes), que
deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação pelos crimes de
dispensa indevida de licitação e peculato.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 7308-7341
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: alegada ofensa a normas e princípios constitucionais,
dissídio
jurisprudencial
não
demonstrado,
deficiência
de
fundamentação
(
e Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de
Súmula n. 284/STF)
impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Ademais, "a alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais
não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame de matéria é
de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
da Carta
art. 102, inciso III,
Documento eletrônico VDA53861045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:08
Código de Controle do Documento: 92c3d626-7b81-4fc3-8ae1-56b47592724b

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Magna"
AREsp n. 1.515.092/MA,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/2/2021,
8/2/2021)
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
(AgRg
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.034.784/MG,
em
DJEN de
. Insta consignar que,
5/8/2025,
14/8/2025)
"para a caracterização do
dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
demonstrado no caso"
REsp n. 2.182.998/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53861045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/02/2026 19:47:08
Código de Controle do Documento: 92c3d626-7b81-4fc3-8ae1-56b47592724b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0397250-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.072.899 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00800313003780139 00880012620188190001 202524701348 800313003780139
880012620188190001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LENILSON DE OLIVEIRA VARGAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ068340
AGRAVANTE
: RUBENS TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS
: GIANNE CAPARICA CÃMARA - PR042171
GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO - PR069986
JOÃO VITOR SANTOS DE ALCÂNTARA - PR107241
CORRÉU
: IZABEL CRISTINA MACHADO DOS SANTOS QUINTANA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RUBENS TEIXEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: LENILSON DE OLIVEIRA VARGAS
ADVOGADO
: ALEXANDRE WANDERLEY DA SILVA COSTA - RJ068340
INTERES.
: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
ADVOGADOS
: GIANNE CAPARICA CÃMARA - PR042171
GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO - PR069986
JOÃO VITOR SANTOS DE ALCÂNTARA - PR107241
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449308605515470@
2025/0397250-1 - AREsp 3072899 Petição : 2026/0000489-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53831168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:15:56
Código de Controle do Documento: DF3E1FB7-F908-44D7-9ADD-E52908EB9164

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0397250-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.072.899 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL

C542605449308605515470@
2025/0397250-1 - AREsp 3072899 Petição : 2026/0000489-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53831168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:15:56
Código de Controle do Documento: DF3E1FB7-F908-44D7-9ADD-E52908EB9164